Tribunal: TJPA
Processo: 0012453-28.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0012453-28.2012.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE (S): JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0012453-28.2012.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE (S): JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua /PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
121, caput, do CPB (homicídio simples)
.

Consta na denúncia que, no dia 15 de outubro de 2012, por volta das 01:00 horas, na Rua Santa Maria, próximo à Rua dos Padres e Empresa Tapajós, Bairro Guanabara, Ananindeua, o ora apelante, fazendo uso de pedaços de paus, ceifou a vida da vítima Antônio Rubem Pinto Barata.

Registra ainda que no local, horário e data acima citados, o réu iniciou uma discussão com a vítima e começou a indagar-lhe, nos seguintes termos: ¿Só quero saber que tu me digas cadê¿ e, ao receber resposta negativa da vítima, o agressor começou a desferir-lhe socos e chutes, depois pegou um pedaço de pau e começou a bater na cabeça da vítima, que não resistiu e morreu no local.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, diante da ausência de motivos que justifiquem a sua exasperação.

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio previsto no Art. 121 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 06 (seis) anos e 20 (vinte) anos, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA agiu com CULPABILIDADE reprovável, principalmente porque o acusado dominado pela intolerância agiu com covardia, quando não se absteve de atingir a vítima com socos, pauladas, tendo ainda se utilizado de vasos e pedras para lesioná-la em regiões vitais, até lhe ceifar a vida; não possui ANTECEDENTES criminais; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas; os MOTIVOS do delito não lhe prejudicam; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam diante da crueldade com que o crime praticado, como se pode observar dos laudos constantes nos autos que revelam que a vítima ficou com todos os ossos da face quebrados, além de mais partes do corpo atingidos; as CONSEQUÊNCIAS lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa ainda bastante jovem, com longa expectativa de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Assim, fixo a PENA BASE em 12 (doze) anos de reclusão contra a pessoa do condenado JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.
Concorrem ao réu as circunstâncias atenuantes da confissão e por ser menor de 21 anos na data do fato, ambas previstas, respectivamente, no art. 65, I e III, `d¿, respectivamente, do Código Penal, pelo que ATENUO a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Não há nos autos circunstâncias agravantes.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu JEFFERSON BATISTA DO ROSÁRIO COSTA a pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, caput, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro, posto que o tempo em que o réu ficou preso não interferirá na fixação do regime.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio simples
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora